Tribunal: TJDFT
Processo: 0706079-87.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. PRECLUSÃO. OMISSÃO SANADA: AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRIGENTES.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. Embora não se tenha abordado explicitamente o tema, não houve preclusão: não se discutiu no processo sobre conexão ou possibilidade de decisões conflitantes, mas sim a necessidade ou não de suspensão do presente processo. Ou seja, em primeiro grau, não foram analisados os pressupostos do art. 55, 3o, do Código de Processo Civil
3. Ausente a preclusão, o acórdão analisou suficientemente o objeto principal do recurso, qual seja, a necessidade de reunião dos processos para evitar decisões conflitantes.
4. Recurso conhecido e acolhido sem qualquer efeito modificativo.